Tribunal: TJES
Processo: 5022532-70.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022532-70.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO DA MOTTA ROSA
APELADO: PAULO HENRIQUE DO VALE SANT ANA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Sergio da Motta Rosa contra acórdão (Id. 15118842) que negou provimento ao apelo. O embargante aponta omissão e busca o prequestionamento da matéria relativa ao princípio da causalidade e à condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários, justificando a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões, ou corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não permitindo o reexame da decisão para fins de rejulgamento.

4)
A decisão colegiada considerou insubsistente a pretensão recursal referente à causalidade, enfrentando expressamente a matéria em julgamento de aclaratórios anteriores, embora em sentido oposto ao interesse da parte.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.
6)
Os embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento exigem a demonstração de algum dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7)
O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova (STF, Tema nº 339).

8)
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento (prequestionamento ficto), ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior identifique vício, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que fundamente suficientemente a decisão (§ 1º do art. 489 do CPC).

3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria, que se considera incluída no julgado se o tribunal superior reconhecer a existência de vício (art. 1.025 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 30/03/2017; STF, Tema nº 339.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Ao apreciar os primeiros embargos de declaração, opostos sob o fundamento de contradição na fixação da verba honorária, tendo como matéria de fundo o princípio da causalidade, o acórdão dispôs:

“O embargante manifesta discordância com a interpretação do conceito de ‘causalidade’, o que configura a tentativa de reabertura da controvérsia.

Saliente-se que o acórdão não ignorou a cronologia dos fatos, mas mencionou expressamente a demanda prévia e o momento em que o direito do apelante fora reconhecido.

O julgado enfrentou a questão relevante e imprescindível (a quem atribuir a causalidade), fundamentando as razões de decidir de forma suficiente”.

Evidentemente, a decisão colegiada considerou insubsistente a pretensão recursal, enfrentando expressamente a matéria, ainda que em sentido oposto ao interesse da parte.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.